Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-05.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0003522-05.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DÉBORA DAYANA RIBEIRO RODRIGUES
ADVOGADO: DR. REINALDO MARTINS JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR:
EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. REIJEIÇÃO.
MÉRITO:
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A apresentação extemporânea das razões recursais constituiu mera irregularidade quando o termo de apelação é interposto dentro do prazo legal.
2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III,
d,
do Código Penal, não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega teses descriminantes ou exculpantes.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DÉBORA DAYANA RIBEIRO RODRIGUES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 09.02.2018, policiais civis receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas. De posse das informações, se deslocaram até o endereço e após buscas no imóvel, encontraram 05 (cinco) tabletes de vários tamanhos de maconha. Débora Dayana Ribeiro Rodrigues, na oportunidade, assumiu a propriedade da substância, informando que se destinava à comercialização. Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 176/180, contra a qual a defesa recorreu, pugnando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CP) e a revogação da prisão preventiva (fls.186/199).

Em contrarrazões ao recurso às fls. 200/208, a Promotora de Justiça, requereu,
preliminarmente,
o não conhecimento do apelo, posto que intempestivo; e no mérito pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 213/215).

É o relatório.

VOTO

Preliminar:

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça, pugnou pelo não conhecimento da apelação interposta, visto que as razões do recurso foram apresentadas foram do prazo fixado no art. 600 do CPP.

Todavia, certo é que apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, desde que a interposição do recurso estiver dentro do prazo legal, e através da certidão juntada às fls. 185, verifico que a Apelação é tempestiva, pelo que conheço da preliminar levantada pela acusação e a rejeito, passando a análise do mérito.

Mérito:

Pretende a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - ainda que qualificada, com a consequente redução da pena.

Registro, inicialmente, que a confissão disposta no art. 65, III,
d,
do Código Penal, para figurar como atenuante, deve se apresentar sem escusas e ressalvas.

A apelante ao ser interrogada, afirmou que a droga fora encontrada em sua residência, no entanto, desconhecia o conteúdo do produto encontrado, pois lhe pediram para guarda-lo, acatando a solicitação (fls.139).

E é em razão disso que não se caracteriza a confissão espontânea e voluntária, descabendo a atenuante na segunda fase da dosimetria, posto que, embora se admita os fatos e a culpa, agrega-se teses defensivas, justificando o ato com excludentes de ilicitude ou culpabilidade, o que configura a confissão qualificada, não admissível como atenuante.

Nesse sentido, também é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
, que entende não ser suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, a confissão qualificada (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).

Além disso, não há como afirmar que o magistrado utilizou as declarações da acusada para embasar as razões de seu convencimento, pois de uma leitura da sentença, se percebe que o decreto condenatório foi proferido com base nos testemunhos policiais. Aliás, quando da análise da atenuante da confissão espontânea na segunda etapa da dosimetria, assim explanou o sentenciante:
¿No presente caso, não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, posto que, em que pese a acusada tenha declarado que a droga realmente foi encontrada em sua residência, alegou que não tinha conhecimento do conteúdo das embalagens, não tendo a referida declaração sido levada em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta
.¿

(fls. 179-v).

Em sendo assim, não acolho o pedido nesse particular, deixando de reconhecer e aplicar a confissão espontânea.

Do pedido de revogação da prisão preventiva

Argumentou-se da possibilidade da revogação da prisão preventiva da acusada, em razão de possuir filhos menores de idade, com base no entendimento proferido pelo STF no
habeas corpus
coletivo nº 143.641.

Contudo, tenho que o pedido não merece ser conhecido, pois se tratando de suposta ameaça ao direto de ir e vir, deveria a Recorrente ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, juntamente com toda a documentação pertinente, a fim de comprovar o alegado, assim a matéria seria analisada junto à Seção de Direito Penal, a quem compete processar e julgar os pedidos de
habeas corpus
(art. 30 do Regimento Interno).

Portanto, deixo de conhecer o pedido, nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4